Tribunal: TJDFT
Processo: 0753144-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ERRO NO REGISTRO DE PROCURAÇÃO POR TABELIÃO. CORREÇÃO. ATO DE REGISTRO PÚBLICO E NOTARIAL. COMPETÊNCIA. VARA DE REGISTROS PÚBLICOS.
1. Segundo o ditame do art. 31, III, da Lei 11.697/2008, “(...) Compete ao Juiz de Registros Públicos: (...) III - processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos”.
2. Escorreita decisão de instância prima que declina da competência em favor da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, quando ação ordinária for ajuizada por tabelião para corrigir ato cartorário elaborado de forma equivocada por ele, que registrou procuração pública, sem observar detidamente os documentos coligidos pelas partes interessadas.
3. Recurso conhecido parcialmente; mérito, desprovido.